Tribunal: TJBA
Processo: 0512556-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512556-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: CLEONICE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA

**

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus usuários.

II – A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por período extenso, configura má prestação do serviço público essencial e enseja dano moral
in re ipsa.

III – Constatado que a sentença se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0512556-61.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
CLEONICE RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA